Tribunal: TJSP
Processo: 1040824-91.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desvinculação dos pressupostos autorizadores – Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão – Oposição para fins de prequestionamento de dispositivos tidos por violados – Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000621796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1040824-91.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado ROMULO REZENDE CALDEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1040824-91.2018.8.26.0506/50000 - V. 11.043 - vb
ACF-ED no 11.043/2020
Embargos de Declaração 1040824-91.2018.8.26.0506/50000
Embargante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A
Embargado: Romulo Rezende Caldeira
Comarca de Ribeirão Preto/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Desvinculação dos
pressupostos autorizadores
Inocorrência de obscuridade,
contradição
ou
omissão

Oposição
para
fins
de
prequestionamento de dispositivos tidos por violados Matéria
controvertida suficientemente apreciada e fundamentada

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A, contra o v. Acórdão de fls. 230/236, que, por maioria de votos,
deu provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso
interposto pela ré, em ação ajuizada objetivando a nulidade dos autos de
infração descritos na inicial.
Insurge-se a embargante, objetivando a manifestação
expressa deste E. Tribunal acerca de pontos trazidos nas razões de
apelação e o prequestionamento da matéria, para fins de eventual
interposição de recursos nas esferas superiores.
Insiste na presença das seguintes omissões: a) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1040824-91.2018.8.26.0506/50000 - V. 11.043 - vb
embargante é entidade executiva e gestora de trânsito e transporte urbano
no âmbito municipal, instituída pela Lei Complementar no 998/2000; b) a
embargante presta relevantes serviços públicos, evidenciados por
documentos, e não explora atividade econômica; c) o embargado não
comprovou que a embargante distribui dividendos e persegue lucro,
conforme exige o art. 373, inc. I, do CPC, restringindo-se a articular
alegações insuladas. Por fim, faz citação de jurisprudência deste Tribunal
de Justiça e do colendo STF sobre o tema.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, é sabido que os embargos de declaração
são cabíveis para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” (Art. 1.022,
CPC/15). Assim, sua oposição está condicionada à existência de vício que
impossibilite a compreensão ou efetividade da decisão, o que não é o caso
dos presentes autos.
Em evidente descontentamento com o julgado, a
embargante procura reinstalar a discussão acerca de questões detidamente
analisadas pela Turma Julgadora, encontrando óbice na circunstância de
que “mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1040824-91.2018.8.26.0506/50000 - V. 11.043 - vb
recurso não e meio hábil ao reexame da causa” (EDcl no REsp no
14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. em 18.5.1992).
No mesmo sentido, a tese do Ministro Celso de Mello:
“Os embargos de declaração destinam-se precipuamente, a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente
se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade
recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se
incabíveis os embargos de declaração
adverte a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1020
RTJ 158/993), quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal” (RTJ 164/793).
Vale consignar, ainda, que “É entendimento assente
em nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg., rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1040824-91.2018.8.26.0506/50000 - V. 11.043 - vb
Assim, é assente que os embargos de declaração estão
vinculados aos pressupostos de cabimento inclusive quando a interposição
tem por escopo prequestionamento, como identificado no presente caso,
sendo evidente, na espécie, o seu desvirtuamento.
Realmente, mesmo que a título de prequestionamento,
entende-se desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a
propósito de dispositivos legais tidos por violados, “exigência rebarbativa
e desnecessária”, conforme anotado por Araken de Assis (“Manual dos
Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), uma vez que os fundamentos jurídicos
da decisão (impostos por comando constitucional) não se confundem com
os fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa mesma linha de raciocínio, o E. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, ressaltando que a violação a determinada
norma
legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado
no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Portanto, não há vício a ser sanado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1040824-91.2018.8.26.0506/50000 - V. 11.043 - vb
ANTONIO CELSO FARIA
Relator